Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720891-63.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS AGRAVADO: EURIPEDES ANTONIO DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015398-90.2015.8.07.0001, proposto pela agravante contra EURÍPEDES ANTÔNIO DE LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126314636 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a realização de consulta em nome da esposa do executado, uma vez que se trata de terceiro que não integra o polo passivo da lide. No agravo de instrumento interposto, em síntese, a agravante afirma que é credora do agravado do montante de R$ 174.737,10 (cento e setenta e quatro mil setecentos e trinta e sete reais e dez centavos) relativo a honorários sucumbenciais. Destaca que foi localizado um imóvel com alienação fiduciária, no qual foram penhorados os direitos aquisitivos do bem, os quais serão levados a leilão, se, que sejam suficientes para saldar toda a dívida. Dessa forma, aduz a agravante que, como o agravado é casado em regime de comunhão parcial de bens, requereu a busca de bens e valores passíveis de penhora em nome da esposa do recorrido, a fim de localizar eventuais bens de comum propriedade do casal, o que foi indeferido pela decisão agravada. Ressalta que a dívida do agravado é decorrente de honorários sucumbenciais e, portanto, tem natureza alimentícia. Ressalta que os bens adquiridos durante a união devem ser colocados, na proporção da quota parte do executado, à disposição para quitar o débito, em conformidade com os arts. 1.663, § 1.o e 1.664, ambos do Código Civil. Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido sob o ID 36671482. Verifico que a agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 17:27:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora